Tribunal: STF
Processo: ARE 1549469
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por GILENILDA FLORENCIO DOS SANTOS e por MUNICÍPIO DE ARACAJU contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TJSE - 2ª TURMA RECURSAL.



    O recurso de GILENILDA FLORENCIO DOS SANTOS foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMADA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ARACAJU. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO NACIONAL REFERENTE AOS ANOS DE 2022 E 2023. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PRETENSÃO ANCORADA NO ART. 2°, §1º, DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA FEDERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DA ADI N.° 4.167, DE 27/04/2011, PACIFICANDO A COMPREENSÃO DE QUE O PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO DEVE SER FIXADO COM BASE NO VENCIMENTO E NÃO NA REMUNERAÇÃO GLOBAL. RATIO DECIDENDI DO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO: ESTABELECIMENTO DE REFERÊNCIA NACIONAL DE GARANTIA DE REMUNERAÇÃO MÍNIMA PARA OS PROFISSIONAIS COMO INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DA CARREIRA. PISO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR PAGO APENAS PELO SERVIÇO PRESTADO, DESPREZADAS AS PECULIARIDADES FUNCIONAIS DE CADA SERVIDOR. MUNICÍPIO DE ARACAJU QUE PAGA A TODOS OS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, INDEPENDENTE DA NATUREZA, DO MÉRITO E DO TEMPO DE SERVIÇO, A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DA ATIVIDADE - GEA. VERBA QUE, APESAR DE NÃO ESTAR ROTULADA COMO VENCIMENTO BASE, ATENDE A FUNÇÃO DE VENCIMENTO INICIAL PREVISTA NA NORMA FEDERAL, PORQUE DEVIDA A QUALQUER PROFESSOR, MESMO NO INÍCIO DA CARREIRA. CONJUGAÇÃO DE AMBAS AS RUBRICAS (VENCIMENTO BÁSICO + GEA) QUE SUPERA O MONTANTE MÍNIMO EXIGIDO PELA LEI Nº 11.738/2008 NOS ANOS DE 2022 E 2023. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE QUE DEVE COMPOR O CÁLCULO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO PISO. COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO BÁSICO A TÍTULO DE DIFERENÇA DO PISO QUE, NO CASO CONCRETO, REPRESENTARIA INVASÃO DA AUTONOMIA MUNICIPAL E VIOLAÇÃO DO PACTO FEDERATIVO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS. NECESSIDADE, POR OUTRO LADO, DE PRESERVAR A REFERÊNCIA NACIONAL DO PISO QUANTO AS VERBAS REFLEXAS QUE, NA LEI LOCAL E NOS LIMITES DO PEDIDO, TIVEREM COMO BASE DE CÁLCULO O VENCIMENTO BÁSICO. DEVIDO, NO CASO CONCRETO, APENAS O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAS REFERENTES AOS ADICIONAIS DE TRIÊNIO E TERÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. RECURSO CONHECIDO, PORQUE PRÓPRIO, REGULAR, TEMPESTIVO E PREENCHIDOS OS DEMAIS PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS, SENDO O ENTE PÚBLICO DISPENSADO DO PREPARO RECURSAL NOS MOLDES DO ART. 1.007, § 1º, DO CPC.



    2. O PONTO CENTRAL DA CONTROVÉRSIA SOB EXAME É O ALEGADO DESRESPEITO, PELA MUNICIPALIDADE, DA NORMA FEDERAL QUE ESTABELECE O PADRÃO DE VENCIMENTO BÁSICO PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. ALEGA A PARTE RECLAMANTE QUE, NOS ANOS DE 2022 E 2023, O SEU VENCIMENTO BÁSICO FORA PAGO EM MONTANTE INFERIOR AO VALOR DE REFERÊNCIA DO PISO NACIONAL. O MUNICÍPIO DE ARACAJU, POR SUA VEZ, DEFENDE-SE ALEGANDO QUE RESPEITA A LEGISLAÇÃO FEDERAL, PORQUE A REMUNERAÇÃO INICIAL NA CARREIRA DO PROFESSOR É COMPOSTA PELA SOMA DE DUAS RUBRICAS, A SABER: VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE (GEA), ESSA ÚLTIMA PAGA A TODOS OS PROFESSORES. ARGUMENTA QUE A SOMA DAS VERBAS ALCANÇA EXPRESSÃO NUMÉRICA DE VALOR MAIOR DO QUE AQUELE DEFINIDO COMO PISO NACIONAL PARA A CATEGORIA.



    3. POIS BEM. ESTE COLEGIADO, DIARIAMENTE, ENFRENTA O JULGAMENTO DE AÇÕES EM QUE OS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO PUGNAM PELA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO RESPECTIVO AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEUS VENCIMENTOS EM ATENÇÃO AO PISO NACIONAL DA CATEGORIA. A IDEIA DE PISO SALARIAL REMETE A UM LIMITE MÍNIMO PAGO A UM TRABALHADOR PELA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS. NO CASO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NO ENTANTO, A LEI FEDERAL N.º 11.738/08, ESTABELECEU QUE O PISO SALARIAL É O VALOR ABAIXO DO QUAL A UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIO NÃO PODERÃO FIXAR O VENCIMENTO INICIAL DESSA CARREIRA.



    4. POR SUA VEZ, A CORTE SUPREMA DELIBEROU, COMO PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA, SER CONSTITUCIONAL A NORMA GERAL FEDERAL QUE FIXOU O PISO SALARIAL DOS PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO COM BASE NO VENCIMENTO, E NÃO NA REMUNERAÇÃO GLOBAL, CONFORME EMENTA DA ADI N. 4167, DE 27/04/2011, COM RELATORIA D MIN. JOAQUIM BARBOSA. CONFIRA-SE, A PROPÓSITO, A EMENTA DO REFERIDO JULGADO: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. PERDA PARCIAL DO OBJETO DESTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, NA MEDIDA EM QUE O CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO ESCALONADA DO PISO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA SE EXAURIU (ARTS. 3º E 8º DA LEI 11.738/2008). 2. É CONSTITUCIONAL A NORMA GERAL FEDERAL QUE FIXOU O PISO SALARIAL DOS PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO COM BASE NO VENCIMENTO, E NÃO NA REMUNERAÇÃO GLOBAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA DISPOR SOBRE NORMAS GERAIS RELATIVAS AO PISO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DE MODO A UTILIZÁ-LO COMO MECANISMO DE FOMENTO AO SISTEMA EDUCACIONAL E DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, E NÃO APENAS COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO MÍNIMA AO TRABALHADOR. 3. É CONSTITUCIONAL A NORMA GERAL FEDERAL QUE RESERVA O PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. PERDA DE OBJETO DECLARADA EM RELAÇÃO AOS ARTS. 3º E 8º DA LEI 11.738/2008. (ADI 4167, RELATOR(A): MIN. JOAQUIM BARBOSA, TRIBUNAL PLENO, JULGADO EM 27/04/2011, DJE-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS V. 46, N. 282, 2011, P. 29-83). GRIFO NOSSO.



    5. NESSE QUADRO, EM TODAS AS DEMANDAS RELACIONADAS AO DESRESPEITO AO PISO SALARIAL PELOS ENTES FEDERADOS, ESTE COLEGIADO SE FUNDA NA PREMISSA CENTRAL DE QUE, PARA A CATEGORIA DOS PROFESSORES, HÁ UM VALOR DE REFERÊNCIA NACIONAL QUE PRECISA SER RESPEITADO COMO VENCIMENTO BASE. DAÍ QUE O PISO NACIONAL, DE FATO, ACABA SEMPRE REFLETINDO NAS VANTAGENS DE NATUREZA PESSOAL E VERBAS RELACIONADAS AO AVANÇO DA CARREIRA QUE, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO LOCAL, TENHAM COMO BASE DE CÁLCULO O VENCIMENTO BÁSICO DESSA CLASSE DE SERVIDORES. A MATÉRIA, INCLUSIVE, CHEGOU A SER ALVO DE ENUNCIADO EDITADO PELA ANTIGA COMPOSIÇÃO DA ENTÃO ÚNICA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE SERGIPE. EIS O CONTEÚDO DO ENUNCIADO, AQUI DESTACADO APENAS COMO REFERENCIAL INTERPRETATIVO NA APLICAÇÃO DAS LEIS: ENUNCIADO Nº 22: O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PREVISTO NA LEI NACIONAL Nº 11.738/08, DEVE SER OBSERVADO PELO ESTADO DE SERGIPE E SEUS MUNICÍPIOS INDEPENDENTEMENTE DE LEI REGULADORA LOCAL ESPECÍFICA, ENTENDENDO-SE POR PISO O VENCIMENTO BÁSICO DO DOCENTE E NÃO A SUA REMUNERAÇÃO GLOBAL, DEVENDO AQUELE A PARTIR DO DIA 27/04/2011 ASSIM REFLETIR NA RESPECTIVA CLASSE E NÍVEL, OBSERVADA A PROPORCIONALIDADE DA CARGA HORÁRIA ESPECIFICADA, SEGUINDO OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI Nº 4167/DF.



    6. CONSOLIDOU-SE, ASSIM, COMO RAZÃO DE DECIDIR POR ESTE COLEGIADO, A EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE GARANTIA DE UM PATAMAR MÍNIMO REMUNERATÓRIO, DE ÂMBITO NACIONAL, EVITANDO-SE, AO FINAL, QUE DISCREPÂNCIAS REGIONAIS MARGINALIZEM O DESEMPENHO DA FUNÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. DA MESMA FORMA, O PISO SALARIAL RESTA ESTABELECIDO COM BASE NO VENCIMENTO, QUE SE TRADUZ NA PARCELA MAIS BÁSICA, A QUAL, ACRESCIDA DAS VANTAGENS PESSOAIS, REMETE AO CONCEITO DA REMUNERAÇÃO. ASSIM, CONFORME ESTABELECIDO NO JULGAMENTO DA REFERIDA ADI, A PARTIR DE 27/04/2011, O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PREVISTO NA LEI N.º 11.738/08 DEVE SER OBSERVADO PELOS ESTADOS E MUNICÍPIOS, INDEPENDENTEMENTE DE LEI ESPECÍFICA REGULAMENTADORA, COMPREENDENDO-SE POR PISO O VENCIMENTO INICIAL DOS DOCENTES.



    7. FIRMADAS ESSAS PREMISSAS, SIGA-SE AO ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO CENTRAL DO RECURSO. É QUE A FORMA COMO A REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, NOS ANOS DE 2022 E 2023, PASSOU A SER COMPOSTA DESAFIA ESTE COLEGIADO A ENFRENTAR O VERDADEIRO CONTEÚDO DA RATIO DECIDENDI DOS PRECEDENTES, ATÉ ENTÃO JULGADOS CONFORME ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI Nº 4.167/DF.



    8. COM EFEITO, CHAMA A ATENÇÃO O MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE PARA O FATO DE QUE, NOS REFERIDOS ANOS, O VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA DOS PROFESSORES ERA FORMADO PELA SOMA DE DUAS RUBRICAS VENCIMENTO E GEA MAGISTÉRIO LC 177/2022. ESCLARECE QUE A GEA, POR DEFINIÇÃO LEGAL, É VERBA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TODOS OS PROFESSORES DA ATIVA, BEM COMO QUE VEM SENDO ESTENDIDA AOS SERVIDORES INATIVOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. ARGUMENTA QUE A SOMA DAS DUAS RUBRICAS (VENCIMENTO + GEA) SUPLANTA O VALOR DO PISO NACIONAL PARA A CATEGORIA NOS ANOS INFORMADOS, DAÍ PORQUE NÃO HAVERIA O QUE SE FALAR EM DIFERENÇAS SALARIAIS.



    9. É FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE A GEA É PAGA A TODOS OS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO INDEPENDENTE DAS VANTAGENS PESSOAIS OU TEMPO DE SERVIÇO. É DIZER, DESDE O INGRESSO NA CARREIRA, INDEPENDENTE DE QUALQUER CARACTERÍSTICA FUNCIONAL PECULIAR, O PROFESSOR JÁ RECEBE REMUNERAÇÃO RESPEITANDO O PADRÃO REMUNERATÓRIO MÍNIMO. PORTANTO, SOBRA A ESTE COLEGIADO DECIDIR O ALCANCE DO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO NESSE CONTEXTO. A VALER, O MUNICÍPIO DE ARACAJU É OBRIGADO A FAZER COINCIDIR O VALOR DA RUBRICA VENCIMENTO COM O VALOR DE REFERÊNCIA DO PISO NACIONAL PARA CADA ANO OU ESTE COLEGIADO DEVE ADMITIR A TESE DE QUE A SOMA DAS RUBRICAS ATENDE À PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA REFERÊNCIA MÍNIMA PARA CARREIRA?



    10. ESTA RELATORIA, RESPONDENDO A INDAGAÇÃO FORMULADA, COM A DEVIDA VÊNIA AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NA ORIGEM, ACOLHE PARCIALMENTE AS RAZÕES RECURSAIS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. EXPLICO.



    11. COMO JÁ ASSENTADO, A INTENÇÃO DO LEGISLADOR AO PREVER A NORMA DE GARANTIA DO PISO SALARIAL COMO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA EM TODO PAÍS FOI A DE ASSEGURAR A VALORIZAÇÃO DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO, ESSA CUJA MISSÃO INSTITUCIONAL CONSOLIDA O DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO, UM DOS OBJETIVOS FUNDAMENTAIS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. DAÍ QUE, AO RELACIONAR O PISO AO VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA, RATIFICANDO, EVITA-SE QUE O TEMPO DE SERVIÇO OU AS QUALIFICAÇÕES PESSOAIS DE CADA PROFESSOR SEJAM ESCAMOTEADOS PELOS RESPECTIVOS ESTATUTOS, SERVINDO COMO DESESTÍMULO AOS PROFISSIONAIS. EIS A FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA PELO MINISTRO JOAQUIM BARBOSA, RELATOR DA ADI 4.167/DF SOBRE O TEMA: OCORRE QUE A LEI NÃO TRAZ DEFINIÇÃO EXPRESSA PARA O QUE SE DEVE ENTENDER POR PISO, CONSIDERADA A DIFERENÇA REMUNERAÇÃO GLOBAL (CONSIDERADA AS GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS) E VENCIMENTO BÁSICO (SEM GRATIFICAÇÕES OU VANTAGENS). (&) A EXPRESSÃO PISO TEM SIDO UTILIZADA NA CONSITUIÇÃO E NA LEGISLAÇÃO PARA INDICAR O LIMITE MÍNIMO QUE DEVE SER PAGO A UM TRABALHADOR PELA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS. A IDÉIA, DE UM MODO GERAL, REMETE À REMUNERAÇÃO, ISTO É, O VALOR GLOBAL RECEBIDO PELO TRABALHADOR, INDEPENDENTEMENTE DA CARACTERIZAÇÃO OU DA CLASSIFICAÇÃO DE CADA TIPO DE INGRESSO PATRIMONIAL. NESTA ACEPÇÃO, O ESTABELECIMENTO DE PISOS SALARIAS VISA GARANTIR QUE NÃO HAJA AVILTAMENTTO DO TRABALHO OU A EXPLORAÇÃO DESUMANA DA MÃO-DE-OBRA. MAS ESTE NÃO É O CASO DA LEGISLAÇÃO IMPUGNADA. NÃO OBSTANTE, A DESPEITO DOS ESFORÇOS, OS TEXTOS LEGAIS PODEM SER VAGOS E AMBÍGUOS. ADMITO QUE A EXPRESSÃO PISO SALARIAL PODE SER INTERPRETADA EM CONSONÂNCIA COM A INTENÇÃO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PÚBLICOS. DE FATO, A CONSTITUIÇÃO TOMA A AMPLIAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO COMO PRIORIDADE, COMO SE DEPREENDE DE UMA SÉRIE DE DISPOSITIVOS DIVERSOS ( CF. E.G., OS ARTS. 6º, CAPUT, 7º, IV, 23, V, 150, VI, C, E 205). REMUNERAR ADEQUADAMENTE OS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO ENSINO É UM DOS MECANISMOS ÚTEIS À CONSECUÇÃO DE TAL OBJETIVO. ILUSTRO COM UM EXEMPLO HIPÓTÉTICO. IMAGINE-SE QUE UM DETERMINADO ENTE FEDERADO CRIE SALUTAR GRATIFICAÇÃO OU BÔNUS BASEADO NA EXCELÊNCIA DO DESEMPENHO DE SEU SERVIDOR. SE O PISO COMPREENDER A REMUNERAÇÃO GLOBAL DO PROFESSOR, O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PODERÁ IGUALAR OU SUPERAR O LIMITE MÍNIMO, DE MODO A ANULAR OU MITIGAR AMBOS OS INCENTIVOS PARA O PROFISSIONAL ASSÍDUO. AO MESMO TEMPO, PROFISSIONAIS QUE NÃO ATENDERAM ÀS CONDIÇÕES PARA RECEBER A GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PODERÃO TER REMUNERAÇÃO IGUAL OU PRÓXIMA DAQUELA RECEBIDA PELO PROFESSOR RECIPIENTE DA DISTINÇÃO DE EXCELÊNCIA. ASSIM, HAVERIA PERCEPTÍVEL DESESTÍMULO ÀS POLÍTICAS DE INCENTIVO E RESPONSABILIDADE NECESSÁRIAS AO PROVIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE QUALIDADE PELO ESTADO BASEADO EM CRITÉRIO RELEVANTÍSSIMO: O MÉRITO. TAMBÉM NÃO OBSERVO QUALQUER RISCO AO PACTO FEDERATIVO OU À ESFERA DE COMPETÊNCIA PRÓPRIA DOS ENTES FEDERADOS (ART. 22, XXIV, 24, IX, E 214 DA CONSTITUIÇÃO E ART. 60, §3º, E DO ADCT). A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA DISPOR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO E FIXAR O PISO SALARIAL PROFISSIONAL PARA OS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COMPREENDE DEFINIR SE PISO SE REFERE À REMUNERAÇÃO GLOBAL (OPÇÃO POR PROTEÇÃO MÍNIMA) OU AO VENCIMENTO BÁSICO (POLÍTICA DE INCENTIVO). LEMBRO, POR OPORTUNO, QUE NÃO HÁ RESTRIÇÃO CONSTITUCIONAL À ADOÇÃO DO CONCEITO MAIS ESTRITO PARA PISO SALARIAL, DE FORMA A TORNAR O DISPOSITIVO MAIS UM MECANISMO DE FOMENTO DA EDUCAÇÃO DO QUE SIMPLES NORMA DE PROTEÇÃO MÍNIMA DO TRABALHADOR. POR OUTRO LADO, NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR, ALUDI À NORMA DE TRANSIÇÃO QUE CONFERIA AOS ENTES FEDERADOS MARGEM TEMPORAL PARA ESTUDO E POSSÍVEL ADEQUAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS FINANCEIRAS QUE PODERIAM ADVIR DA EQUIPARAÇÃO DO PISO AO VENCIMENTO BÁSICO. (&) A EXISTÊNCIA DE REGIME DE TRANSIÇÃO IMPLICA RECONHECER QUE O PISO NÃO COMPREENDE VANTAGENS PECUNIÁRIAS, PAGAS A QUALQUER TÍTULO, ISTO É, REFERE-SE APENAS AO VENCIMENTO (VALOR DIRETAMENTE RELACIONADO AO SERVIÇO PRESTADO). DE OUTRA FORMA, A DISTINÇÃO SERIA INÓCUA E OCIOSA. EM SUMA, ENTENDO SER IMPROCEDENTE O PEDIDO PARA INTERPRETAR PISO COMO REMUNERAÇÃO GLOBAL. .



    12. AO INTERPRETAR A NORMA FEDERAL, PORTANTO, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEFINIU SER POSSÍVEL A INGERÊNCIA DA UNIÃO NA ESTIPULAÇÃO DE PADRÃO REMUNERATÓRIO MÍNIMO AO PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS OUTROS ENTES FEDERADOS COMO MEIO DE FOMENTAR A CARREIRA. NESSE CONTEXTO, DECIDIU QUE O PISO DEVE CORRESPONDER AO VENCIMENTO, DEFININDO-O COMO VALOR DIRETAMENTE RELACIONADO AO SERVIÇO PRESTADO, DESPREZANDO, PARA TANTO, AS VANTAGENS QUE TENHAM CORRELAÇÃO COM A PECULIARIDADE DO SERVIÇO, MÉRITO DO PROFESSOR OU TEMPO DE CARREIRA.



    13. EM SUMA, O OBJETIVO DO PISO NACIONAL PARA A CATEGORIA DOS PROFESSORES É APENAS FUNCIONAR COMO POLÍTICA DE INCENTIVO. ASSIM, A QUESTÃO NÃO PASSA PELA PERMISSÃO DA NORMA FEDERAL EM DEFINIR COMO O VENCIMENTO BÁSICO DEVE SER PREVISTO PELA LEGISLAÇÃO DE CADA ENTE FEDERADO, SOB PENA DE, AÍ SIM, MALFERIR O PACTO FEDERATIVO. OBSERVE-SE QUE O MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE SUA AUTONOMIA NA GESTÃO DA DESPESA PÚBLICA, PODE DECIDIR PELA CRIAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES GENÉRICAS QUE, POR ESCAPAREM DA RUBRICA VENCIMENTOS, PERMITAM O INCREMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COM MENOR IMPACTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.



    14. ORA, NO CASO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, FACILMENTE SE CONCLUI QUE A LEGISLAÇÃO LOCAL PREVÊ QUE O VALOR DIRETAMENTE RELACIONADO AO SERVIÇO PRESTADO É COMPOSTO PELA SOMA DAS RUBRICAS VENCIMENTO E GEA MAGISTÉRIO LC 177/2022, AFINAL É PAGO INDISTINTAMENTE A TODOS OS PROFISSIONAIS DESDE O INGRESSO INICIAL NA CARREIRA. NESSE CENÁRIO, NÃO HÁ COMO CONCLUIR QUE A COMPOSIÇÃO DA RUBRICA VENCIMENTO DA PARTE RECLAMANTE DEMANDE COMPLEMENTAÇÃO, AFINAL, A PARTE AUTORA JÁ RECEBE, APENAS PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIDOR DO MAGISTÉRIO, INDEPENDENTE DE QUALQUER PECULIARIDADE FUNCIONAL, VALOR SUPERIOR AO PADRÃO DE REFERÊNCIA NACIONAL.



    15. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, APÓS O JULGAMENTO DA ADI EM DESTAQUE, AINDA QUE NÃO EM JULGADOS DE CARÁTER VINCULANTE, JÁ FORA CHAMADO A REALIZAR INTERPRETAÇÃO SOBRE O CONTEÚDO DO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO FIRMADO NA REFERIDA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NOS AUTOS DA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA Nº 5.236/PA, DE LAVRA DA MINISTRA CARMEN LÚCIA, E NO AGRAVO REGIMENTAL NO RE N° 1.362.851/PA, AQUI SOB RELATORIA DO MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, AMBAS RELACIONADAS A UMA LEI EM VIGOR NO ESTADO DO PARÁ, DECIDIRAM OS MINISTROS PELA POSSIBILIDADE DE VERBA DE CARÁTER GENÉRICO, OU SEJA, PAGAS INDISTINTAMENTE A TODA CATEGORIA, INTEGRAREM A BASE DE CÁLCULO DO PISO SALARIAL. DESTAQUE-SE O CONTEÚDO DA EMENTA DO ARE 1.362.851/PA:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA ADI 4.167. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO DO PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA PREVISTO NA LEI FEDERAL 11.738/2008. 1. O TRIBUNAL DE ORIGEM INTERPRETOU DE FORMA EQUIVOCADA A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, NO JULGAMENTO DA ADI 4.167. 2. OS PROFESSORES DE NÍVEL SUPERIOR DO ESTADO DO PARÁ NÃO FAZEM JUS AO PISO SALARIAL NACIONAL ESTABELECIDO NA LEI FEDERAL 11.738/2008, POIS A GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE INTEGRA O VALOR DO VENCIMENTO BASE, ULTRAPASSANDO O PISO SALARIAL REGULAMENTADO PELA LEI FEDERAL 11.738/2008. 3. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. NA FORMA DO ART. 1.021, §§ 4º E 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, EM CASO DE VOTAÇÃO UNÂNIME, FICA CONDENADO O AGRAVANTE A PAGAR AO AGRAVADO MULTA DE UM POR CENTO DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, CUJO DEPÓSITO PRÉVIO PASSA A SER CONDIÇÃO PARA A INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO (À EXCEÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA E DO BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, QUE FARÃO O PAGAMENTO AO FINAL). (RE 1362851 AGR-SEGUNDO, RELATOR(A): ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 06-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJE-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022).



    16. NO PONTO, MERECE REALCE O CONTEÚDO DA DECISÃO EXARADA PELA EXMA. MINISTRA CARMEM LÚCIA NOS AUTOS DA SS 5236/PA, UTILIZADA COMO REFERÊNCIA PARA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM DESTAQUE: NOS ESTREITOS LIMITES DE COGNOSCIBILIDADE DO MÉRITO DA CAUSA PERMITIDO NA ANÁLISE DA CONTRACAUTELA, TEM-SE QUE A PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR TODA A CATEGORIA PARECE AFASTAR AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE EM TÊLA COMO VALOR DIRETAMENTE RELACIONADO AO SERVIÇO PRESTADO, PELA SUA COMPOSIÇÃO NA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA PAGA AO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO PARAENSE. ESSA COMPREENSÃO NÃO PARECE MITIGAR A POLÍTICA DE INCENTIVO ADVINDA COM A FIXAÇÃO DO PISO NACIONAL, COMO ANOTADO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 4167/DF, POR NÃO ABRANGER PARCELAS REMUNERATÓRIAS BASEADAS EM CRITÉRIOS INDIVIDUAIS E, PORTANTO, MERITÓRIAS.



    17. DESSA MANEIRA, EM QUE PESE OS ESFORÇOS DA PARTE RECORRIDA, COM A DEVIDA VÊNIA, NÃO HÁ COMO DEIXAR DE FAZER O JUÍZO DE SIMILITUDE ENTRE A SITUAÇÃO EXAMINADA PELA CORTE CONSTITUCIONAL QUANTO A LEGISLAÇÃO DO PARÁ E A COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO INICIAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARACAJU/SE, POIS TAMBÉM A GEA É GRATIFICAÇÃO PAGA DE FORMA GENÉRICA.



    18. CABE, NESSE ÚLTIMO QUESITO, REALÇAR QUE O FATO DA LEGISLAÇÃO LOCAL DEIXAR DE FORA OS INATIVOS NÃO SERVE AO PROPÓSITO DE ANULAR A APLICAÇÃO DA RATIO DECIDENDI DOS PRECEDENTES DESTACADOS NESTE VOTO. ORA, PARA OS ATIVOS, NÃO SE PODE NUBLAR A COMPREENSÃO DE QUE, TAL COMO OS SERVIDORES PARAENSES, OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ARACAJUANO JÁ RECEBEM, TÃO SOMENTE COMO CONTRAPRESTAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO, MONTANTE QUE SUPERA O PADRÃO REMUNERATÓRIO MÍNIMO NACIONAL PARA A CATEGORIA. PARA OS APOSENTADOS, POR SUA VEZ, A ILEGALIDADE PODE E DEVE SER CORRIGIDA PELOS INSTRUMENTOS PRÓPRIOS DE CONTROLE, COMO ALIÁS JÁ VEM SENDO FEITO DIUTURNAMENTE POR ESTE COLEGIADO AO PROMOVER A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO AO APOSENTADO QUE NÃO RECEBE A GEA.



    19. EM ARREMATE, A GEA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE, DEVE INTEGRAR A BASE DE REFERÊNCIA PARA O PISO NACIONAL, DAÍ PORQUE ESTA RELATORIA É PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO DO COMPLEMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA PARA OS ANOS DE 2022 E 2023.



    20. POR OUTRO LADO, OS REFLEXOS FINANCEIROS CALCULADOS COM BASE NO VENCIMENTO INICIAL DO SERVIDOR DO MAGISTÉRIO DEVEM TER COMO REFERÊNCIA O VALOR DO PISO NACIONAL DA CATEGORIA. ORA, SE A IDEIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL É GARANTIR UM PADRÃO REMUNERATÓRIO MÍNIMO, FOMENTANDO A CARREIRA DE NATUREZA ESSENCIAL PARA A REPÚBLICA, TAL DEVE REPERCUTIR NAS VANTAGENS QUE, SEGUNDO LEGISLAÇÃO LOCAL, TENHAM COMO BASE DE CÁLCULO O VENCIMENTO INICIAL DO SERVIDOR.



    21. COM EFEITO, DESPREZAR O PISO NACIONAL COMO REFERÊNCIA MÍNIMA PARA O CÁLCULO DAS VANTAGENS ESTABELECIDAS SOBRE O VENCIMENTO BASE, REPRESENTARIA UM RISCO À POLÍTICA DE INCENTIVO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO FEDERAL. NESSE CENÁRIO, POR EXEMPLO, SERIA POSSÍVEL AO MUNICÍPIO ALARGAR A RUBRICA DA GRATIFICAÇÃO GENÉRICA, REDUZINDO O VALOR DA RUBRICA VENCIMENTOS, DIMINUINDO, CONSECTARIAMENTE, OS REFLEXOS PERTINENTES À CONDIÇÃO INDIVIDUAL DO PROFESSOR, ESPECIALMENTE SEU MÉRITO E TEMPO DE SERVIÇO.



    22. OBSERVANDO O PEDIDO, IDENTIFICA-SE QUE, ALÉM DO ADIMPLEMENTO DAS DIFERENÇAS ENTRE O VALOR DO VENCIMENTO INICIAL E O VALOR DE REFERÊNCIA DO PISO NACIONAL, PRETENDE A PARTE AUTORA A REPERCUSSÃO DESSE REFERENCIAL NOS AVANÇOS DA CARREIRA BÁSICO REMUNERATÓRIO DA REQUERENTE, COM O SEU RESPECTIVO REFLEXO FINANCEIRO NO TRIÊNIO, NO ADICIONAL DE UM TERÇO, NO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO, NO TERÇO FERIAL, QUE COMPÕEM A SUA REMUNERAÇÃO. TAL PLEITO, CONCLUI-SE MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO.



    23. COM EFEITO, OS AVANÇOS NA CARREIRA COMO O TRIÊNIO E O ADICIONAL DE TERÇO, CONFORME PREVISÃO NO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO (ART. 92), SÃO CALCULADOS COM BASE NO VENCIMENTO TOTAL E VENCIMENTO MENSAL DO SERVIDOR. RESPECTIVAMENTE. POR SUA VEZ, A BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DO TERÇO FERIAL SÃO ESTABELECIDOS DE FORMA PROPORCIONAL À REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, ESSA QUE, NO CASO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, COMO JÁ DITO, SUPEROU O VALOR DO PISO NACIONAL DA CATEGORIA NOS ANOS DE 2022 E 2023.



    24. SEM MAIS DELONGAS, CONCLUI-SE QUE A SENTENÇA DEVE SER PRESERVADA APENAS PARA GARANTIR O IMPLEMENTO E O PAGAMENTO RETROATIVO DA COMPLEMENTAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O VENCIMENTO E O PISO NACIONAL NO CÁLCULO DOS ADICIONAIS DE AVANÇO NA CARREIRA, NOS LIMITES DO PEDIDO, QUAIS SEJAM, O ADICIONAL O TRIÊNIO E O ADICIONAL O TERÇO (ART. 91 E ART. 92 DA LEI N.º1350/88).



    25. ANTE O EXPOSTO, VOTO PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, REFORMANDO-SE A SENTENÇA PARA MANTER A PROCEDÊNCIA APENAS DO PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO DA COMPLEMENTAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O VENCIMENTO E O PISO NACIONAL NO CÁLCULO DOS ADICIONAIS BÁSICOS DE AVANÇO NA CARREIRA, QUAIS SEJAM, NOS LIMITES DO PEDIDO, O ADICIONAL O TRIÊNIO E O ADICIONAL O TERÇO (ART. 91 E ART. 92 DA LEI N.º1350/88). SEM ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.



    26. A SÚMULA DE JULGAMENTO SERVIRÁ DE ACÓRDÃO, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95 C/C ARTIGO 27 DA LEI N.º 12.153/2009.



    No recurso extraordinário de GILENILDA FLORENCIO DOS SANTOS sustenta-se violação do(s) art.(s) 206, VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de GILENILDA FLORENCIO DOS SANTOS, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1493366 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1359), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 07/12/2024.



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados).



    Ante o exposto, quanto ao(s) recurso(s) interposto por MUNICÍPIO DE ARACAJU, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego seguimento ao recurso interposto por GILENILDA FLORENCIO DOS SANTOS (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente